Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1009817-30.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Defiro o pedido constante no Id. 52588980 e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o Requerido apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Acerca do pedido formulado pelo autor no Id. 52788467, considerando o disposto no artigo 968, II, do CPC, necessário se faz o depósito da importância de 5% (cinco por cento), bem como o recolhimento da diferença das custas processuais, por meio de guia específica, ambos sobre o novo valor da causa, R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos).
Desta forma, intime-se o requerente para proceder ao pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido ambos os prazos, remetam-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar - DEJAUX - para certificar se houve o recolhimento integral de todas as custas desta Ação, considerando o novo valor da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora